Tribunal: TJSP
Processo: 1012447-76.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Suspensão. Possibilidade diante do inadimplemento. Exercício regular de direito. Sentença mantida. Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.